Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL.INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO DE CARÁTER POTESTATIVO. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A tutela de evidência, constitui provimento jurisdicional provisório, que independe da demonstração de dano ou risco ao resultado útil do processo e que se contenta com a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o direito invocado pela parte requerente, de modo a viabilizar a antecipação do provimento jurisdicional, evitando o sacrifício injustificado decorrente do tempo de tramitação do processo.

2. O direito ao divórcio ostenta caráter potestativo, uma vez que pode ser exercido por um dos cônjuges, sem que o outro possa opor qualquer resistência apta a impedir a decretação da dissolução do vínculo matrimonial. Assim, não há qualquer razoabilidade na exigência de aperfeiçoamento da relação processual e de apresentação de defesa que, de antemão, já se sabe juridicamente desprovida de possibilidade de ser acolhida, para fins de deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de decretar o divórcio.

3. O deferimento de tutela de evidência em caso de decretação do divórcio encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 311 o Código de Processo Civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.